Tribunal: TJES
Processo: 0012191-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012191-11.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012191-11.2020.8.08.0024

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONCURSO PÚBLICO. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS
DE APROVAÇÃO
APÓS A REALIZAÇÃO DO
EXAME
. VINCULAÇÃO AO EDITAL.
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
. Segundo
entendimento dos Tribunais pátrios o Edital que rege o concurso deve ser observado e vincula os participantes às regras preestabelecidas, de modo que, se modificadas com o certame em andamento, sem a devida previsão legal na carreira referente, configura a violação aos princípios corolários à realização do
certame
para provimento de cargos públicos.

2.
A modificação nos critérios da 4ª prova (
exame psicossomático
)
a que foram submetidos os candidatos, modificou substancialmente a classificação
dos anteriormente aprovados, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e vinculação ao edital
.

3.
A legalidade do ato emanado pode ser analisada pelo Poder Judiciário sem que implique violação à Separação dos Poderes, se não tangencia o mérito administrativo do ato emanado.

4.
Apelo conhecido e improvido.

5.
Honorários fixados no juízo de origem em patamar máximo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Vitória(ES),

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0012191-11.2020.8.08.0024

APTE
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDO
:
DIRLANI DE SOUZA DOS SANTOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interpost
a

pelo
Estado do Espírito Santo
,
por irresignação com a sentença
que
acolheu a pretensão autoral para que a demandante,
D
irlani de Souza dos Santos
, continuasse inserida no concurso inaugurado pelo Edital nº 01/2018, para preenchimento de vagas de Soldado da Polícia Militar, garantindo sua participação nas demais etapas, bem como sua nomeação/posse, após o trânsito em julgado,
se
aprovada em todas as etapas do certame.

A
demanda fora proposta em vista de ter havido retificação em regras do concurso público para admissão ao curso de formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, inaugurado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018.

Isso porque a
modificação dos critérios
da
avaliação psicológica,
após a realização do exame, realizada com o fito de alcançar maior número de aprovados no certame
,
ocasionou
à demandante
modificação em sua classificação,
antes
alcançada
pela
aprovação na
mencionada
etapa do concurso
.

No recurso, em suma, alegações quanto
à ausência de irregularidade na modificação realizada quanto aos critérios do exame, argumentando ser aplicável o princípio da autotutela; que não há direito adquirido sem a homologação do concurso; que o Poder Judiciário não pode interferir no mérito administrativo, com isso, requerendo a modificação da sentença proferida.

Muito bem.

O assunto tem sido objeto de debates constantes neste e. Tribunal, em vista da modificação realizada nas regras contidas no edital nº 01/2018, que foi retificado, passando a ter a seguinte redação:

(1)O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.

O Estado do Espírito Santo, para tanto, considerou, dentre outros motivos, o elevado índice de contraindicação no exame psicológico realizado, objetivando maior alcance no número de candidatos aprovados e que pudessem recompor os quadros da instituição.

Sem embargo das alegações, há que se sopesar a realização da medida em momento que revelou clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, refletindo em afronta à segurança jurídica dos candidatos, notadamente os submetidos às regras mais gravosas e ainda assim, aprovados.

Extraído de julgamento realizado pelo STJ destaca-se que [...]
2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impõe o respeito às regras previamente estipuladas, as quais não podem ser modificadas com o certame já em andamento. [...] O edital, como se sabe, é a lei do concurso. À conta dessa conduta, restou afrontado pela Administração, dentre outros, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedente desta Corte em caso assemelhado: AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 31/05/2017. [...]
(RMS 59.369/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 21/05/2019).

Confira-se ainda:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008).
2. Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira. Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005).
3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambigüidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4. A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos. 5. Ordem denegada. (MS 27160, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2008, DJe-043 DIVULG 05-03-2009 PUBLIC 06-03-2009 EMENT VOL-02351-02 PP-00285 RSJADV maio, 2009, p. 41-46).

Com isso
,
verifica-se que após realizada
a modificação,
ocorreu
a preterição d
a
candidat
a
que, anteriormente aprovad
a,
viu-se
demasiadamente prejudicada na classificação
, por ter passado
a ocupar colocação
muito
além
da inicialmente alcançada (da 249ª para a 602ª posição)
.

De fato,
não cabe ao Poder Judiciário analisa
r
o mérito
do ato
administrativo sob pena de afronta à Separação dos Poderes,
no entanto
, sob o aspecto da legalidade do ato emanado, o exame é devido, para alcance da segurança jurídica
dos candidatos participantes do certame
. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA FEDERAL. GRAVAÇÃO DOS EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA. FRANQUEAMENTO DE ACESSO AO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 2º DA LEI MAIOR. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes.
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1138202 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021)
.

Por fim consigne-se, por meio de elucidativa conclusão de julgamento realizado neste e. Tribunal, que: [...] 2.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos.
3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
[...]
(TJ-ES - AC: 00139807920198080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2021).

Diante dessas razões,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a sentença a seu tempo proferida
.

Inaplicabilidade do §11 do art. 85, eis que os honorários advocatícios foram fixados em patamar máximo permitido na legislação de regência.

É como voto.

DES.
R
OBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.